Tribunal: TJES
Processo: 5046768-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046768-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LUCAS DE BRITO FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTA CAUSA OU EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que a Autora alega que sua conta bancária junto a Ré foi bloqueada indevidamente, e com retenção de valores e requer em sede de antecipação de tutela que a imediato repasse do valor bloqueado de R$ 11.895,59 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). No mérito, requer a confirmação da liminar, danos materiais de perdas e danos no valor bloqueado e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: condenar a Requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA a ao pagamento de indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Condenar a parte Requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA na obrigação de fazer o repasse do valor bloqueado de R$ 11.895,59 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) na conta bancária do Autor junto a Ré, agência 0001, conta corrente 41807897-8, em setenta e duas horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Indefiro o pedido autoral de perdas e danos e de nulidade de cláusulas abusivas do contrato.

3. A recorrente arguiu a inaplicabilidade do CDC, alegando tratar-se de relação de insumo. No mérito, sustentou que o bloqueio decorreu de exercício regular de direito para apurar contestações de transações (
chargebacks
), requerendo a juntada de extratos em sede recursal para comprovar tais fatos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Quanto ao requerimento de juntada de documentos, indefiro-o, uma vez que se operou a preclusão consumativa, visto que os extratos e telas sistêmicas apresentados referem-se a fatos anteriores à sentença e já estavam na posse da instituição financeira, não se enquadrando na exceção de "documentos novos" (art. 435 do CPC), tampouco restou provado motivo de força maior que impedisse a sua apresentação no momento oportuno da contestação.

6.
No mérito
, a sentença deve ser mantida. Inicialmente, reitera-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ, o pequeno empreendedor que utiliza serviços de pagamento como ferramenta, mas apresenta nítida vulnerabilidade técnica e econômica frente à gigante do setor financeiro, é considerado consumidor.

7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade da retenção. Embora alegue a existência de
chargebacks
, a empresa não demonstrou que o bloqueio da integralidade do saldo e a sua manutenção por prazo indeterminado fossem medidas proporcionais. A prática de bloquear valores de forma unilateral e sem o devido processo informativo ao cliente configura abuso de direito e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

8. A ré não se desincumbiu do ônus de provar que agiu sob o manto do exercício regular de direito, visto que a retenção de valores por suspeita de fraude deve ser temporária e devidamente fundamentada, o que não ocorreu.

9. O prejuízo material é evidente pela indisponibilidade do capital de giro do autor. O dano moral, por sua vez, é derivado da angústia e do abalo ao crédito e ao planejamento financeiro do consumidor, que se viu privado de recursos próprios sem justificativa plausível, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se equilibrado, punindo a conduta desidiosa sem gerar enriquecimento ilícito.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o brilhante voto da Eminente Relatora.

Embora o presente caso guarde aparente semelhança com o feito analisado na sessão passada, pontuo que, naquela ocasião, restou faticamente comprovada a negligência crassa do lojista (pessoa jurídica), que entregou mercadorias de alto valor a um terceiro com nome flagrantemente diferente do titular do cartão. A inobservância do dever mínimo de cautela comercial foi o fator decisivo para a fraude, justificando a exclusão de responsabilidade da operadora.

No caso em tela, contudo, a dinâmica é outra. Estamos diante de um autor pessoa física e a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Não há prova cabal de erro grosseiro na entrega ou de falha no dever de cautela do autor que justifique a retenção e o bloqueio unilateral dos valores, caracterizando, assim, nítida falha na prestação do serviço
.

Sendo assim, por não estarmos diante da mesma premissa fática que justificaria a exclusão de responsabilidade da credenciadora, acompanho a Relatora para
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença proferida no juízo de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - vogal